Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-55.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001120-55.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM GAMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Joaquim Gama do Nascimento contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória ajuizada em face do Município de Dom Basílio, objetivando a suspensão da eficácia da Portaria nº 14/2019 e dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar que resultou em sua demissão do cargo de Assistente Administrativo por abandono de cargo. O autor alegou irregularidades no procedimento administrativo, incluindo vícios na composição da comissão processante, extrapolação de prazo, ausência de motivação e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2019, que culminou na demissão do apelante por abandono de cargo, apresenta nulidades insanáveis que justifiquem sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de irregularidades na composição da comissão processante e extrapolação de prazo não procedem, pois fundamentam-se na Portaria nº 09/2019, expressamente revogada, sendo o procedimento efetivamente instaurado pela Portaria nº 012/2019, que observou o prazo legal de sessenta dias.

Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o servidor foi devidamente notificado e, após recusa em receber citação, teve defensor dativo nomeado que efetivamente atuou no processo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

O controle judicial de processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedado adentrar no mérito da decisão administrativa, e caracterizada a infração de abandono de cargo, a aplicação da penalidade de demissão é ato vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. [O controle judicial de processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade e observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa].

2. [A nomeação de defensor dativo em processo administrativo disciplinar, após recusa do servidor em receber citação e decretação de revelia, atende às garantias do contraditório e ampla defesa quando o defensor efetivamente atua no processo apresentando defesa].

3. [Caracterizada a infração de abandono de cargo, para a qual a lei estabelece peremptoriamente a penalidade de demissão, não há discricionariedade administrativa para aplicação de sanção diversa].

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 167, II, e 173 da Lei Complementar Municipal nº 361/2007; art. 85, §11, do CPC

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1517516/PR (STJ); AgInt no MS: 26447 DF (STJ); MS: 24275 DF (STJ)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001120-55.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante JOAQUIM GAMA DO NASCIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE DOM BASILIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora